Tribunal: TJDFT
Processo: 0714293-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IAC 14. DETERMINAÇÃO STJ. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.

2. O acórdão de forma clara e fundamentada concluiu pela competência da Justiça Federal considerando a determinação do Supremo Tribunal Federal. Não se desconhece sobre a determinação do Superior Tribunal de Justiça sobre impossibilidade de declinação da competência, contudo diante do aparente conflito de decisões dos Tribunais Superiores, sopesando cada decisão, necessária a aplicação da decisão do STF que adentrou no mérito enquanto a decisão do STJ apenas admitiu o incidente.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.

4. Recurso conhecido e não provido.